Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728806-37.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA, AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, GRP CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança repressivo, com pedido de liminar, impetrado por TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. e GRP CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA. contra as decisões judiciais proferidas pelo douto Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, nos autos n. 07020189-85.2020.8.07.0001, as quais, ao ensejo da OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO, conduzida pelo GAECO/MPDFT, deferiram o cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão nos estabelecimentos comerciais das impetrantes, localizados em outras unidades da federação, com vistas à apreensão de documentos físicos e eletrônicos, HDs, computadores, mídias smartphones, pen-drives, tablets. De início, salientam que as decisões judiciais atacadas no presente writ também foram impugnadas, perante a colenda 1a Turma Criminal desta Casa de Justiça, por intermédio do habeas corpus 0724761-87.2020.8.07.0000, de relatoria do douto Desembargador Mário Machado, impetrado em favor dos representantes das empresas, os pacientes Jorge José Ribeiro Coutinho Guinle e Bruno Colonna Romano Russo, que também foram alvos da medida cautelar de busca e apreensão. Sustentam, contudo, a competência desta Câmara Criminal para o julgamento deste mandado de segurança, bem como a inexistência de prevenção (CPP, art. 83). No tocante ao cabimento do mandado de segurança, sustentam que o writ tem como fim impugnar ato judicial manifestamente ilegal e irrecorrível. Asseguram a presença de direito líquido e certo a ser tutelado, sobretudo porque o pedido não depende de dilação probatória e a tutela jurisdicional se mostra útil às Impetrantes, as quais são partes legítimas para impugnar as decisões judiciais atacadas. Em arremate, apontam que a impetração atende ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Sublinham que, no dia 2/7/2020, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estabelecimentos comerciais das Impetrantes, situados em Vitória/ES (Timbro), Joinville/SC (AC Comercial) e em São Paulo/SP (GRP Consultoria), oportunidade em que foram apreendidos documentos e copiados os HDs dos computadores e dos servidores das sociedades empresárias. Argumentam que as decisões combatidas padecem de nulidade e encerram abuso de autoridade porque não indicam as fundadas razões que autorizariam o cumprimento da ordem de busca e apreensão em seus estabelecimentos comerciais, com manifesta afronta ao disposto nos arts. 240, § 1o; 243, II; e 381, todos do CPP e arts. 5o, LIV, e 93, IX, ambos da CRFB. Na realidade, alegam que as decisões não indicam a relação entre os crimes investigados pelo MPDFT (fraude à licitação, lavagem de capitais, organização criminosa e cartel), na OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO, com os seus estabelecimentos comerciais. Afirmam, ademais, que a busca e apreensão é totalmente desnecessária porque, para aferir o preço praticado pela TIMBRO TRADING (nome fantasia da AC COMERCIAL) na importação de testes de COVID-19 da China, bastaria o envio de ofício à empresa solicitando a informação. Outrossim, alegam que o fato de a TRIMBRO TRADING ter aparecido como interveniente-anuente de uma compra realizada entre terceiros dos aludidos testes não justifica a realização de busca e apreensão em seus endereços. Em suas palavras: “Querer arrastá-las para o contexto fático da Operação Falso Negativo porque elas teriam importado testes de Covid-19 de fabricantes estrangeiros escapa à razoabilidade”. Sustentam que as investigações levadas a efeito no PIC 08190.000290/20-85, conduzido pelo GAECO/MPDFT, não contém elementos mínimos que pudessem indicar a participação das impetrantes em práticas ilícitas. Ademais, alegam que resulta provado que a TIMBRO TRADING, por meio de seus representantes, não assinou qualquer documento relacionado à compra de testes de COVID-19 na qualidade de interveniente-anuente. Insistem em alegar que não têm qualquer participação na intermediação da compra de testes rápidos de COVID-19 pela empresa MSMED, pertencente ao GRUPO MATIAS MACHADO, mediante procedimento de dispensa de licitação, com preços superfaturados. Pugnaram pela concessão da liminar, nos seguintes termos: “Em vista disso, a concessão de medida liminar se faz necessária, determinando-se para as d. Autoridades destinatárias do material apreendido que não procedam com, nem se dê continuidade aos acessos e às degravações em conteúdos de HDs e servidores copiados, documentos físicos e eletrônicos e quaisquer outros meios de informação que constem os nomes das empresas Impetrantes”. Ao fim, pedem a concessão da segurança para que sejam declaradas nulas as decisões judiciais impugnadas, datadas de 26/6/2020 e 30/6/2020, em relação às Impetrantes, com a consequente devolução dos materiais apreendidos nas diligências realizadas em 2/7/2020 (id 18567658/PDF: 5-23). Antes da apreciação do pedido liminar determinou-se a solicitação de informações à autoridade indigitada coatora (id 18617025/PDF: 1.793) O Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF prestou as informações de id 18684804 (PDF: 1.794-1.797). O pedido liminar foi indeferido (id 18705395/PDF: 1.799-1.801). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da segurança (id 19459602/PDF: 1.814-1.826). Conforme certidão de id 18985394 (PDF: 1.828), a União deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para que, querendo, ingresse no feito, conforme versado no art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é garantia constitucional destinada à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Os atos judiciais configuram atos de autoridade, mas conforme art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Além disso, segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial só é admitida de forma excepcional, ou seja, diante de teratologia, ou de manifesta ilegalidade ou abuso de poder e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária que impeçam lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo (v.g., TJDFT: Acórdão 225817, 20050020053896MSG, Relator: Mario Machado, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/9/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/10/2005; STJ: (AgRg no RMS 27.675/RN, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3/11/2015) Ao contrário do que sustentam as Impetrantes, as decisões judiciais que autorizaram as medidas cautelares probatórias nos seus estabelecimentos comerciais se encontram devidamente fundamentadas. Vejamos alguns trechos da principal decisão impugnada: Diante da extensa e robusta manifestação ministerial, nos termos acima, não há qualquer dúvida quanto a existência de fumus commissi delicti, consubstanciado na possibilidade de práticas de crimes de fraude a licitação (artigos 90 e 96 da Lei n° 8.666/93), lavagem de capitais (artigo 1°, da Lei n° 9.613/98), organização criminosa (artigo 2°, da Lei no 10.850/13), além de provável ocorrência de delitos de corrupção passiva e corrupção ativa (artigos 317 e 333, do Código Penal), mediante ajustes de empresas participantes dos procedimentos de dispensa de licitação acima relatados e servidores públicos do Distrito Federal, especialmente o Diretor do LACEN/DF, JORGE ANTÔNIO CHAMON JÚNIOR, e o Superintendente de Administração Geral da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SUAG/SES-DF), lOHAN ANDRADE STRUCK, que seriam, nos termos da representação ministerial, os principais envolvidos para garantir o direcionamento do objeto das dispensas a certas empresas. Ha indícios, ainda, de que muitas dessas empresas atuaram também mediante ajustes entre algumas ou todas as empresas favorecidas, não sendo possível descartar de plano que tenham também provavelmente acordado com os servidores públicos acima que participariam dos procedimentos como “meros figurantes”, apresentando propostas de preços mais elevadas e “superfaturadas" para disfarçar o sobrepreço, com aparência de competitividade e de que se estavam realizando tais procedimentos para alcançar o menor preço, quando as análises quantitativas dos relatórios trazidos pela GAECO/MPDFT parecem demonstrar justamente o contrário. Existe ainda a probabilidade de que as diversas dilações dos prazos na conclusão dos procedimentos de dispensa de licitação, com aumentos gradativos das quantidades de testes rápidos de COVID-19 a serem entregues, ocasionando, a cada oportunidade, aumentos também dos preços médios oferecidos pelas empresas, possivelmente muitas delas com participação combinada para elevar as propostas, passando a coletividade a falsa percepção de que estar-se-ia obtendo o valor mais vantajoso para a compra dos produtos, com uso do dinheiro público. Some-se a isso o fato de que, enquanto as quantidades, os preços, e o número de empresas, dentre outras possivelmente ajustadas com os servidores públicos lOHAN STRUCK e JORGE CHAMON, os prazos para entregas, ao revés, foram se tornando cada vez mais exíguos, ao ponto de se exigir entrega no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de mais de 300.000 testes em cada um dos processos administrativos, fato esse capaz de inviabilizara competitividade, pois várias empresas foram eliminadas por não terem capacidade de cumprimento em tão curto período, a não ser aquelas que estivessem possivelmente favorecidas. Inclusive, se assim for, a entrega só poderia ser realizada se as empresas vencedoras pudessem ter, de antemão, conhecimento do resultado que lhes seriam favorável. E, mais: o mau uso do dinheiro público também decorreria, nos termos da representação, da substituição dos testes rápidos prometidos pelas fornecedoras pela marca LIVZON, empresa chinesa que sabidamente produziria testes rápidos de eficácia duvidosa ou ineficaz para a detecção do COVID-19, constatação que poderia ser vista mediante simples pesquisa na rede mundial de computadores, diante das notórias críticas feitas a esses bens por vários países. Inclusive, o preço da marca LIVZON seria menor ainda, o que poderia demonstrar ainda maior o alegado “superfaturamento” dos testes pelas adjudicatárias das dispensas de licitação, que entregariam testes falhos ou pelo menos de pior qualidade a preços mais elevados, graças às sucessivas suspensões dos procedimentos para a realização de diversas novas cotações e propostas, o que, conforme vimos, ensejou o aumento do preço médio. Diante disso, haveria grande prejuízo a sociedade não só pelo aumento possivelmente desarrazoado dos custos públicos, como também a demora dos procedimentos teria sido dolosamente planejada pelos servidores públicos acima mencionados para a contratação possivelmente direcionada a empresas predeterminadas, com atraso de mais de 33 dias para a entrega dos primeiros testes, enquanto estava ocorrendo o aumento da contaminação no Distrito Federal pelo novo Coronavírus, período em que seria imprescindível a disponibilidade de testes rápidos de forma tempestiva, o que não teria ocorrido. Ademais, viu-se dos relatórios do MPDFT que as empresas vencedoras não entregaram ou entregaram apenas pequena parte do que constava dos referidos procedimentos de dispensa de licitação, ocorrendo também elevado atraso nas entregas. fato esse que havia motivado a desclassificação de outras empresas, mas não ocorreu, no caso das que foram contratadas. Também se percebe a possível existência de fracionamento indevido dos objetos das dispensas de licitação, já que todas elas tratavam do mesmo objeto: obtenção dos testes rápidos para a COVlD-19, mas não estaria claro o porquê da criação de vários procedimentos e também da divisão das entregas a mais de uma fornecedora, para o mesmo tipo de teste. Haveria, ainda, a chance de existir conluio com empresas do grupo MATIAS MACHADO (MSMED) que, nos termos dos documentos e da representação ministerial ou controlam parte de várias das supostas concorrentes dos certames ou ajustaram tais participações com outras empresas meramente “figurantes" para, no final, serem contratadas. Segundo um dos relatórios ministeriais, esse grupo MATIAS MACHADO já estava sendo investigado na “Operação OXIGÊNIO". Finalmente, do que consta da petição inicial e dos documentos dos autos, denota-se a probabilidade de pratica de lavagem de dinheiro público decorrente das contratações realizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, uma vez que algumas empresas, principalmente a PMH MEDICAMENTOS, que oferecia preços menores que as outras participantes, embora fosse aumentando aos poucos suas ofertas sobre os mesmos produtos, em várias oportunidades, teria recebido e enviado dinheiro para empresas do grupo MATIAS MACHADO (MSMED), situação essa que também necessita de maior aprofundamento das investigações. Como se vê, há indícios robustos de materialidade e autoria delitiva, dos crimes em tese objeto da presente apuração. Presente também o periculum in mora, tendo em vista a necessidade do adequado esclarecimento dos crimes, bem como para colher outros elementos de provas que corroborem com as investigações da polícia e permitam identificar todos os envolvidos nos fatos descritos na petição inicial, sendo imprescindível que sejam apreendidos os aparelhos eletrônicos dos representados ou que estejam sob a disponibilidade deles ou das empresas, bem como seja devidamente acessado o conteúdo dos referidos dispositivos, ante a suspeita da existência de conversas, por meio de mensagens instantâneas, relativas às práticas dos crimes ora em apuração. É certo, portanto, que, em um juízo de ponderação, não podem os servidores, empresários, sócios-administradores e respectivos prepostos, que assinaram as propostas entregues em diversas oportunidades, se valerem da inviolabilidade de domicilio prevista constitucionalmente para evitar a persecução penal ou a investigação criminal, havendo nos autos fundada suspeita de que outros elementos de informação podem se encontrar nos estabelecimentos empresariais e também nos órgãos públicos de saúde do Distrito Federal, bem como nos domicílios dos sócios e dos demais terceiros ainda que indiretamente envolvidos, estando presentes os requisites do art. 240, § 1°, “b”, "e" e "h", do Código de Processo Penal. (grifo nosso) No que se refere ao pedido de acesso aos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares, quanto as comunicações neles registradas, e de acordo com a jurisprudência do STJ sobre o tema, não se aplica a Lei n° 9.296/96, por não se tratar de hipótese de interceptação telefônica, mas simples acesso aos dados contidos nos terminais telefônicos. Conquanto o sigilo dos dados seja assegurado constitucionalmente, pode ser restringido em excepcionais hipóteses, sendo o caso vertente dos autos uma delas, pois se busca, robustecer a instrução criminal e angariar provas que não seriam obtidas de outro modo. Na esteira da fundamentação acima, está claro que eventuais aparelhos eletrônicos apreendidos nos órgãos públicos do Distrito Federal e em empresas aqui situadas e também em outros Estados da Federação ou que estejam na posse ou estejam sendo portados pelos representados, quando da efetivação da medida, poderão revelar novos elementos de materialidade e autoria delitivas, robustecendo as provas já existentes no Procedimento Investigatório Criminal do MPDFT, de modo que o acesso integral a todos os dados contidos em aparelhos eletrônicos é medida imprescindível para a total apuração do caso. Diante do exposto, DEFIRO os pedidos de BUSCA E APREENSÃO, nos termos do art, 240, § 1o, do Código de Processo Penal, de modo que as autoridades policiais poderão apreender quaisquer elementos de convicção das supostas práticas dos crimes acima indicados, nas residências, domicílios ou estabelecimentos comerciais dos seguintes alvos, conforme os dados e endereços constantes da representação (...) Cabe registrar que a segunda decisão atacada, ao deferir a busca e apreensão nos endereços de duas das três Impetrantes, faz expressa referência aos argumentos acima declinados, portanto se mostra desnecessária qualquer repetição. Como consignado ao indeferir a liminar, as decisões guerreadas têm por pano de fundo o fato de que as impetrantes teriam participação em grande esquema de importação de testes rápidos de COVID-19, com eficácia duvidosa, com vistas a vendê-los à SES/DF, mediante dispensa de licitação, com valores exorbitantes. Ou seja, os testes seriam importados da China com a participação das impetrantes a preços baixos e repassados ao GDF, em substituição de marcas declinadas em proposta de licitação, de forma superfaturada, com fraude a este procedimento administrativo. Tudo isso com a participação de diversas empresas e grupos empresariais, além de agentes públicos, os quais estariam previamente ajustados em burlar a lei e em auferir vantagem indevida em detrimento do patrimônio público e da saúde da população do Distrito Federal. As investigações que vêm sendo realizadas na OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO são complexas e envolvem considerável número de pessoas físicas e jurídicas, que – ao que tudo indica – utilizavam-se de expedientes próprios para a prática dos supostos crimes então averiguados (fraude à licitação, lavagem de capitais, organização criminosa, crime contra a ordem econômica, corrupção passiva, corrupção ativa). Embora as Impetrantes não figurem, ao menos por ora, entre os principais alvos da complexa e substanciosa investigação levada a efeito pelo Ministério Público do Distrito Federal – posições claramente reservadas, até então, aos agentes públicos – não se pode ignorar que há elementos de informação que as envolvem na cadeia de importação e de distribuição de testes de COVID-19 vendidos, em tese, de forma fraudulenta para o Distrito Federal, o que naturalmente reclama ampla e irrestrita apuração dos fatos. De fato, como alegam as Impetrantes, a importação, por si só, de produtos lícitos e devidamente tributados não configura crime. Contudo, o estágio em que se encontravam as investigações no momento em que foram deferidas as medidas cautelares, não autorizava concluir que as Impetrantes se limitaram a exercer o papel de importadora, isto é, sem qualquer relação com o destino final dos testes de COVID-19 que importavam, os quais, mormente pela quantidade, aparentemente se destinariam à algum ente público. Como bem destacou o douto Desembargador Mario Machado ao proferir o voto condutor do Acórdão 1272324 deste Sodalício, o qual indeferiu a ordem de habeas corpus vindicada em favor dos sócios das Impetrantes atingidos pelas decisões judiciais ora impugnadas, a discussão sobre a eventual participação dos representantes da empresa TIMBRO TRANDING no pedido de compra dos testes só é viável no decorrer da instrução processual, “bastando, por ora, asseverar que há indícios de autoria e de materialidade que justifiquem o deferimento da medida (...)” Nessa esteira conclui o eminente julgador: “[c]omo se vê, nas decisões combatidas houve descrição fática suficiente para embasar a medida de busca e apreensão domiciliar, não havendo ilegalidade. Aliás, o fato de o Juízo ter encampado premissas lançadas no procedimento investigatório não significa ausência de motivos.” Retomando, ainda que a atuação das Impetrantes não despertasse qualquer suspeita, cabe ressaltar que o art. 240, § 1o, do CPP autoriza a realização de busca domiciliar para “descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu” (alínea “e”); ou então para “colher qualquer elemento de convicção” (alínea “h”; grifo nosso). Ou seja, mesmo que as Impetrantes não estejam diretamente envolvidas em atos espúrios, havia fundadas razões para se acreditar que elas detinham documentação que poderia subsidiar as investigações encetadas pelo Ministério Público, ainda que seja para verificar quais empresas ou grupos empresariais estavam, de fato, envolvidos na compra dos testes de COVID-19, a data do pedido e o real preço pago aos exportadores chineses. Frise-se: o Ministério Público, no bojo de uma investigação complexa como esta, não pode ser cerceado do seu direito de colher elementos de convicção conforme autorizado pelos arts. 240, § 1o, do CPP e 5o, XI, da CRFB. Nessa linha, a medida menos invasiva sugerida pelas Impetrantes, por certo colocaria em risco a eficiência da produção da prova objetivada pelo Parquet que, como é cediço, depende do elemento surpresa. Nessa quadra, verifica-se que as decisões judiciais que autorizaram a busca domiciliar na sede das sociedades empresárias impetrantes esta calcada na necessidade de se obter provas que auxiliem na reconstrução histórica dos fatos investigados, sobretudo os registros das operações comerciais envolvendo os testes de COVID-19 adquiridos com dispensa de licitação pelo Distrito Federal. À luz do Princípio da Proporcionalidade, portanto, importante dar seguimento ao procedimento investigativo com vistas a explicitar a participação das impetrantes nos fatos que estão sendo apurados pelo GAECO/MPDFT, não havendo nulidade a ser reconhecida. Diante do exposto, verifica-se que as decisões impugnadas não estão eivadas de ilegalidade, abusividade ou teratologia que autorize o manejo do presente mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a inicial, com fulcro nos arts. 10 da Lei 12.016/2009; 89, III, e 226, I, do RITJDFT. Sem honorários, conforme dispõem o art. 25 da Lei 12.016/2009, as Súmulas 512/STF e 105/STJ. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador